Tribunal: STF
Processo: ARE 1580241
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – RESPONSABILIDADE DA IMPETRANTE POR SUBSTITUIÇÃO (DIFALST) – EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDORES FINAIS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO – MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO – DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.469/DF E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.287.019/DF (TEMA 1.093) – PROVISORIEDADE DA EFICÁCIA DO CONVÊNIO ICM Nº 66/1988 DO CONFAZ – IRRELEVÂNCIA – FUNDAMENTOS DE VALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 155, § 2º, INCISOS VII E VIII) E DA LEI KANDIR – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 84, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 102, III, a e c; 146, I e III; e 155, §2º, XII, a, c, d e i, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1.093, ao fundamento de que o caso concreto possui causa de pedir diversa do referido tema. Aduz-se que, entretanto, ambos possuem o mesmo fundamento jurídico, ou seja, a impossibilidade da cobrança do DIFAL na medida em que inexiste lei complementar nacional que trate das normas gerais no país. Afirma-se que a LC 190/2022 foi publicada apenas no exercício de 2022, sendo indevida qualquer cobrança referente à exação em período anterior.



    Argumenta-se que até a vigência da LC 190/2022 não havia em vigor nenhuma disposição em lei complementar a respeito do DIFAL na aquisição mercadorias para uso e consumo e integração do ativo imobilizado de contribuintes do ICMS.



    Assevera-se que o Tribunal de origem entendeu em sentido contrário, ao determinar que os dispositivos da Lei Kandir e a previsão constitucional da exação seriam suficientes a estabelecer regularmente a cobrança do DIFAL nessas operações.



    Defende-se que esta Corte já assentou a necessidade de lei complementar para que as unidades da federação possam instituir o diferencial de alíquota de ICMS nas operações de compra e venda interestadual de bens para uso e consumo e integração do ativo imobilizado de consumidores contribuintes do ICMS.



    Sustenta-se que, no RE 580.903, esta Corte reconheceu que a Lei Complementar 87/1996 não contém previsão de incidência de DIFAL e, por isso, declarou inconstitucional a lei do Estado do Paraná que previu a incidência desse imposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a possibilidade da exigência do DIFAL/ICMS apenas no exercício de 2022, com a publicação da LC 190/2022. Com relação a essa questão, o Tribunal do origem assentou o seguinte:



    “Inobstante as razões recursais, não se constata que a inexistência de disposição expressa na Lei Kandir sobre o DIFAL em operações para uso e consumo, antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022, teria o condão de afastar a competência dos Estados, porquanto a relação jurídica já existia no caso de remessa interestadual para contribuinte do imposto desde a Emenda Constitucional nº 03/1993. Ainda que assim não o fosse, compreende-se que a Emenda Constitucional nº 87/2015 apresentou ao legislador estadual, expressamente, também os fundamentos de validade da responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL.



    (...)



    No sentido da desnecessidade de edição de lei complementar no caso dos autos, embora antes do julgamento do Tema 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal, que, para o que aqui interessa, nada muda, já julgou esta Corte de Justiça:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM BENS DESTINADOS AO USO, CONSUMO E AO ATIVO IMOBILIZADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CONTIDA NO ART. 155, § 2º, VII E VIII, DA CF – PREVISÃO NO TEXTO CONSTITUCIONAL DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUE OS ESTADOS DISCIPLINEM, EM SEU RESPECTIVO ÂMBITO, O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – FUNDAMENTO DE VALIDADE EXTRAÍDO DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO (TJPR - 2ª Câmara Cível - 002369665.2015.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 04.12.2018)”. (eDOC 84, p. 19-20)



    Não obstante as alegações da parte, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a exigência prévia de lei complementar federal regulamentando a cobrança de tributo pelos entes da federação não invalida a respectiva lei ordinária que exerça essa competência e seja anterior, apenas suspendendo seus efeitos até o início da vigência da referida lei complementar. 



    Nesse sentido, destaco o julgamento do RE-RG 1.221.330, Tema 1094, no âmbito da repercussão geral, que analisou situação semelhante a dos autos, no que diz respeito à reserva de lei complementar prevista no art. 146 da Constituição Federal, cuja ementa possui a seguinte redação:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.



    (RE 1.221.330, Rel. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente